Tribunal: TJSP
Processo: 0007303-31.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de manutenção de posse. Sublocação de imóvel não residencial. Sentença de improcedência do pedido da ação principal e do da reconvenção. Apelação da autora. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.